Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719050-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JUAREZ FERNANDES LOPES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 58949791), interposto por ERLÂNIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA em face de JUAREZ FERNANDES LOPES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF que, no processo n. 0717180- 23.2022.8.07.0009, em fase de cumprimento de sentença, determinou a penhora no rosto dos autos dos processos n. 0711043.25.2022.8.07.0009 e n. 0717423.64.2022.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara Cível de Samambaia/DF, e a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos Citroen C3 GLX 1.4, ano 2011, placa JHY9891 e Citroen C3 Tendance, ano 2014/2015, placa OZX6I26. O Agravado junta aos autos a petição e documentos de IDs 64043282, 64043288, 64043460 e 64043461. Alega que os referidos documentos comprovam que JENNYFER STHEFANY PEREIRA DA SILVA é filha da Agravante e que era menor relativamente capaz quando o veículo CITROEN, modelo C3 GLX 1.4 FLEX, ano 2011, placa JHY 9891 foi vendido pela Agravante à sua genitora, avó de Jennyfer. No entanto, os fatos supramencionados são incontroversos, não havendo necessidade da juntada dos alusivos documentos nos autos para comprová-los. À Secretaria, para que mantenha o processo em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador